Tribunal: TJSP
Processo: 2141419-42.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.130, de 10 de junho de 2021, do Município de Altinópolis, que dispõe sobre a instalação de brinquedos e equipamentos adaptados no âmbito das academias ao ar livre para pessoa com deficiência (PCDs). 1) Violação ao princípio da Separação de Poderes. Inocorrência. Norma que se restringe a cuidar de diretrizes gerais de política de acessibilidade,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.130, de 10 de junho de 2021, do Município de Altinópolis, que dispõe sobre a instalação de brinquedos e equipamentos adaptados no âmbito das academias ao ar livre para pessoa com deficiência (PCDs). 1) Violação ao princípio da Separação de Poderes. Inocorrência. Norma que se restringe a cuidar de diretrizes gerais de política de acessibilidade, assegurando condições de inclusão aos deficientes. Inexistência de conflito entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Matéria que não se encontra no rol de iniciativa reservada do Poder Executivo elencado no parágrafo 2o do artigo 24 da Constituição Estadual, bem como não impõe atribuições a órgãos públicos, interferência na Administração do Município, ou fixação de prazos, e, portanto não viola o princípio da Reserva da Administração previsto no (art. 47, incisos II, XIV, XIX). 2) Irrelevante a arguição de criação de despesas. Eventual ausência de receitas acarreta, no máximo, a inexequibilidade da norma no mesmo exercício em que foi promulgada. De rigor a declaração de constitucionalidade da Lei no 2.130, de 10 de junho de 2021, do Município de Altinópolis.

Ação direta julgada improcedente.